Tribunal: TCU
Processo: 028.599/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9134/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.599/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Maclawd Souza Alves Brito (XXX.991.815-XX); Bruno Marcos Barros (XXX.370.763-XX); Caio Soares Menezes (XXX.084.927-XX); Edson Giovanni da Silva Goes (XXX.877.107-XX); Gabriel Nascimento Teixeira (XXX.157.817-XX); Gabriel Pires Mattozo (XXX.883.490-XX); Ghiovany Constantino Mendes (XXX.626.530-XX); Guilherme Camara Henttyzy (XXX.168.337-XX); Guilherme dos Santos Gomes (XXX.376.805-XX); Jefferson Ourique Gomes (XXX.296.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.